Tribunal: TJPA
Processo: 0006230-96.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006230-96.2016.8.14.0401

APELANTE: GUILBERT DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

GUILBERT DA SILVA FARIAS
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado consumado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 16.03.2016, por volta de 21:45h, o Réu, na companhia de mais dois agentes, assaltou a vítima Cesar Rodrigues Mendes dos Santos, fazendo uso de arma de fogo, em via pública, dela subtraindo o aparelho celular e uma mochila. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e no ID 4507004, sobreveio sentença condenatória (art. 157, §2º, II, do CP), contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
tão somente à redução da pena pelas atenuantes da menoridade e da confissão abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 4507007).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4507008).

No ID 4507010, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena para abaixo do mínimo legal, pelas atenuantes da confissão e da menoridade.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência das
atenuantes da confissão e da menoridade
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021